Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800352-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em agravo de instrumento, interposto contra decisão que suspendeu a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Unimed de Belém. Alegação de omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, e da aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

2.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou de culpa grave, o que não se verificou no caso.

3.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC/2015 não é automática e requer que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, VII; 81; 1.021, §4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1910389 SP 2021/0172769-5, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 16/11/2021.
STJ, AgInt no AREsp: 2215294 PA 2022/0301002-2, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800352-55.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES; HELENA ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO; AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADOS: ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 20438225)
interposto por PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES; HELENA ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO; AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA em face do Acórdão do ID 20311534.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Nos autos de origem relata a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que:

“1. Em 01/09/2022, o Conselho Fiscal da cooperativa Autora (CONFISC), órgão social incumbido essencialmente de exercer contínua e assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Unimed Belém, cujos membros titulares são os réus, encaminha ao Presidente do Conselho de Administração da Unimed Belém, requerimento de convocação (Anexo I) de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com base no art. 27, §1º, do Estatuto Social, tendo apresentado ‘Relatório de motivos graves’ (Anexo II) como requisito de convocação2;

2. O indigitado Relatório especifica, como bem se vê do seu sumário (Anexo III), fatos reputados como de ‘má gestão’, que vão desde supostas ilegalidades internas, passando por questões contratuais e de obras, até limitações de produção médica e supostas desconformidades econômico-financeiras, os quais o CONFISC atribui aos membros da DIREX e, em razão disso, concluem pela pertinência de AGE para destituir os cooperados mandatários da Diretoria Executiva, sem que lhes seja assegurado o direito de defesa prévio (pág. 28 do Relatório);

3. Em 10/09/2022, nada obstante a complexidade e alta severidade (dos fatos) das acusações apresentadas no Relatório, há publicação do ato convocatório de AGE, a se realizar no dia 27.10.2022 (Anexo IV), com item único no respectivo Edital no qual se consigna, primeiramente, a apreciação daquele Relatório para, após, como condição de se avaliar a existência, pertinência e relevância de justa causa, opinar a assembleia de cooperados sobre a procedência de destituição dos membros da DIREX;

4. Em 14/10/2022, mais uma vez o Presidente do Conselho de Administração da Unimed Belém é instado acerca da ulterior AGE;

entretanto, dessa vez, a provocação é feita pelos membros da DIREX (Anexo V) que apresentaram requerimento de cancelamento da referida assembleia extraordinária amparado em Parecer Jurídico (Anexo VI) através do qual suscitaram premente violação ao devido processo legal por desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, se houvesse deliberação sobre destituição de diretores em AGE, sem que houvesse processo disciplinar prévio;

5. Em 27/10/2022, ao acatar o requerimento dos membros da DIREX, em vista do alto risco de lesão a direitos fundamentais, o Presidente do Conselho de Administração promove a suspensão da AGE marcada para 27.10.2022 (Anexo VII) até que seja concluído o processo administrativo sancionador, que atualmente se encontra em trâmite regular perante o órgão da cooperativa processante - o Comitê Técnico (Anexos VIII), tudo conforme o Estatuto Social e do Regime Interno (Anexos IX) que, por delegação daquele diploma estatutário maior (Art. 83), prescreve o rito e procedimento de apuração de fatos apenáveis (nos arts. 107 a 113);

6. Em 13/12/2022, os membros do CONFISC atravessam mais um requerimento/comunicação de convocação de AGE (Anexo X), aditando ao primevo Relatório de motivos graves supostos problemas e inconsistências nos procedimentos de convocação de AGE, de exercício do contraditório e da ampla defesa, e julgamento da conduta dos membros da DIREX, sem, no entanto, discriminar quais seriam as falhas;

7. Em 19/12/2022, o Presidente do Conselho de Administração manifesta-se fundamentadamente pelo descabimento de AGE sob a pauta indicada no requerimento do CONFISC (Anexo XI), uma vez que a matéria deliberativa já possui tratamento normativo no Estatuto Social e Regimento Interno, e mesmo na Lei das Cooperativas (Lei Federal nº 5.764/71), de modo que admitir uma

AGE naqueles termos importaria em desnaturar as normas vigentes do Estatuto;

8. No último dia 10/01, irresignados, os membros do CONFISC utilizam-se arbitrariamente de prerrogativa estatutária e convocam a AGE infundada por meio de Edital (Anexo XII), reiterando os mesmos pontos de pauta desnecessários e ilícitos constantes do pedido de convocação (Anexo X):

“I – Legitimidade de convocação e confecção do Edital de Convocação (órgão convocador);

II – Momento da realização de ampla defesa e contraditório

III – Legitimidade da Assembleia Geral para julgamento e destituição de cooperados em cargos eletivos

IV- Considerando o art. 37 do estatuto social, após decididas as pautas anteriores, e concedido prazo para apresentação de defesa durante a AGE, votar a destituição da DIREX, pelos motivos contidos no relatório de motivos graves, considerando direta e imediata relação com a pauta desta AGE. (grifo nosso).”

Alegam que a convocação da Assembleia com a previsão de destituição dos administradores estaria em desacordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque haveria a necessidade de conclusão da apuração.

Diante disto, requereu a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, pugna a cooperativa autora que:

a) Seja concedida a antecipação de tutela jurisdicional inaudita altera parte para anular a convocação de Assembleia Geral Extraordinária promovida pelos réus no Edital 01/2023, programada para se realizar no próximo dia 22/01/23.;

b) Seja, ao final, julgado totalmente procedente o pedido de anulação da convocação de AGE nos termos delineados na Inicial,

com confirmação da tutela de urgência, impedindo-se que os réus promovam convocação de AGE com item de destituição dos membros da Diretoria Executiva da Unimed Belém antes de concluído o processo administrativo disciplinar.;

(...)

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 7ª Vara Cível que se declarou suspeito (Id. 84923014), sendo os autos redistribuído ao seu sucessor.

A decisão Agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a convocação de Assembleia Geral Extraordinária promovida pelos réus no Edital 01/2023, programada para se realizar no próximo dia 22/01/23. Sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo da desobediência.

Por fim, ainda que a autora já tenha se mostrado favorável ou não neste sentido, para evitar uma infrutífera audiência conciliatória, protelando o processo, informem as requeridas desde já se possuem interesse na conciliação no prazo de 05 (cinco) dias, se assim ambas optarem, fiquem cientes de que o prazo da contestação será aberto da data da realização da respectiva audiência.

Ademais, cite-se o réu para contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos da legislação processual.

Cite-se. Intime-se e Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz(a) da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados os Réus recorrem a esta instância alegando que a decisão recorrida merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

1. A violação ao princípio da prevenção, por já tramitar demanda versando sobre a convocação da Assembleia Geral, a saber: a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com objeto de obrigação de fazer nº. 0801700-78.2023.8.14.0301 e o Agravo de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000.

2. Ausência de fundamentação, se limitando a mencionar trechos desconexos com o caso concreto, sem discriminar, mesmo que de forma preliminar, quais documentos serviram para embasar a cognição acerca da antecipação de tutela.

3. Ilegitimidade ativa da empresa na defesa dos sócios administradores.

Ao final, pedem a concessão de liminar nos seguintes termos:

(...)

6 - DOS PEDIDOS

a) Seja o presente recurso recebido, processado, conhecido e apreciado (art. 1.015 e ss. do CPC/2015), para que, deferindo o seu conhecimento, seja de imediato, antes mesmo da oitiva da parte adversa, concedida tutela recursal antecipada, COM URGÊNCIA, atribuindo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista os requisitos autorizadores (periculum in mora e fumus bonis iuris), para:

a.1) tornar sem efeito a decisão recorrida até o exaurimento do mérito do presente recurso em decisão colegiada;

a.2) suspender o curso da ação em 1º grau até o julgamento do mérito do presente recurso, destacadamente quanto ao pedido de extinção sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial;

(...)

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (ID 12354342), pugnando pela reforma da decisão. Em suas razões, apontam, preliminarmente, a existência de conexão do processo de origem ao de nº 0801700-78.2023.8.14.0301, que estaria em trâmite na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, cujo juízo até já teria proferido decisão.

No mérito, aponta a ausência de fundamentação da decisão recorrida, em ampla violação aos arts. 489, § 1º, incisos I, II e III do CPC, não havendo, em tese, identidade entre o substrato fático e jurídico do caso com o teor da decisão, que não teria indicado os documentos que a embasaram.

Aponta a legitimidade do Conselho Fiscal para convocar a Assembleia Geral Extraordinária-AGE por haver representação massiva dos cooperados. Além disso, aduz ser contrassenso que a sociedade empresarial pleiteie a nulidade de um ato que aproveitaria a si mesma, cabendo tão somente aos cooperados o requerimento de suspensão da convocação, havendo vício na petição inicial a ensejar o seu indeferimento.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a realização iminente da AGE que teria sido marcada para o dia 22/01/2023, o que seria a vontade dos cooperados e a melhor solução para as controvérsias existentes na cooperativa e para o atendimento do seu fim social.

A Unimed Belém apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 12362329), por meio das quais requer a manutenção da decisão. Aponta a inexistência de prevenção do juízo por entender que os processos possuem causa de pedir e pedidos diversos, já que no primeiro processo os requerentes pugnam pelo pagamento integral das despesas para a realização da AGE, enquanto que o processo de origem do presente agravo pauta-se no pedido de suspensão da AGE, não havendo risco de decisões conflitantes.

Além dos mais, aponta que o processo foi distribuído em plantão judiciário, não havendo até o dia útil seguinte prevenção de qualquer juízo. Afirma a correta fundamentação da decisão interlocutória por parte do juízo de primeiro grau e a legitimidade das partes para atuar no feito, tanto ativa quanto passivamente.

Ao receber o recurso, a Desembargadora Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 12361189):

1. Reconhecer a continência e determinar, a IMEDIATA, remessa da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) COM PEDIDO LIMINAR INIBITÓRIO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO n. 0801681-72.2023.8.14.0301 ao Juízo da 12ª Vara Cível de Belém, para ser reunida com a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com objeto de obrigação de fazer nº. 0801700-78.2023.8.14.0301.

2. Sobrestar os efeitos da decisão recorrida, com relação ao impeditivo de realização da Assembleia Geral, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial, oportunidade em requereu a intimação das partes acerca do interesse no prosseguimento do feito, considerando que a Assembleia Geral Extraordinária já teria ocorrido em 22/01/2023, havendo a destituição da Diretoria Executiva Anterior (ID 12402306).

Alberto Mauro Anijar e Outros interpuseram recurso de Agravo Interno (ID 12898868), pugnando pela reforma da decisão proferida pela d. Desembargadora Relatora, que teria realizado o desvirtuamento dos termos de autorização da AGE, causando graves prejuízos aos recorrentes.

Aduz que a decisão proferida serviu como um salvo conduto para a prática de atos ilegais pelo Conselho Fiscal, incluindo a destituição dos membros da DIREX, havendo, em tese, a punição sumária dos membros da Diretoria.

Ao final, reforça a inexistência de prevenção do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital e requer a suspensão da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora.

A Unimed Belém apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 14292372), pugnando pela extinção do recurso pela perda do objeto, considerando ter peticionado em 1º grau pleiteando pela desistência da ação principal.

No Id. 15005019, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso e a extinção da ação principal, em decorrência da desistência da ação.

Em 08/08/2023, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE que não concordam com a desistência da Ação Principal, na forma do Art. 485 §4º do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) COM PEDIDO LIMINAR INIBITÓRIO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CONVOCAÇÃO DO ATO. ASSEMBLEIA REALIZADA. DELIBERAÇÃO DA DESTITUIÇÃO DA DIRETORIA APROVADA PELOS PRESENTES. ATO POSTERIOR QUE CONVOCOU ELEIÇÕES E ELEGEU NOVA DIRETORIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

Inconformados ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE interpusera AGRAVO INTERNO (id. 17389284)

Alegam que, embora a realização da AGE, os Agravantes sustentam que a mesma ocorreu eivada de vícios, especialmente pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ensejaria a sua nulidade.

Dizem que a decisão desta Relatora, ao atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, possibilitou a realização da assembleia e, consequentemente, a concretização dos vícios apontados.

Aduzem que a posterior eleição de novos membros para o Conselho Fiscal, em AGE realizada em 04/03/2023, não convalida a nulidade da assembleia anterior e que a ação principal, mesmo após a desistência da autora, deveria ter seu prosseguimento, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.

Sustentam, por fim, que a decisão agravada está eivada de vícios, em especial por estar baseada em premissas fáticas equivocadas.

Requerem a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a inclusão do feito em pauta de julgamento pelo colegiado, com admissão de sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18010086.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER ASSEMBLEIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA REALIZADA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de tutela de urgência, a superveniência de ato que implique a perda da sua finalidade enseja a prejudicialidade do recurso.

2.

Não se conhece de questão nova em sede de Agravo Interno, sob pena de supressão de instância.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em seguida, PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES; HELENA ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO; AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 20438225), alegando a ocorrência de omissão relativa à
condenação em litigância de má-fé
.

Os embargantes alegam que:

1.

O acórdão recorrido, identificado sob o ID 20311534, foi publicado em 27/06/2024, sendo os embargos tempestivos por terem sido protocolizados dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

2.

Em que pese a decisão do Tribunal, identificam omissão no Acórdão quanto à ausência de apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões ao Agravo Interno.

3.

A decisão recorrida foi fundamentada em entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 140/386) e do Supremo Tribunal Federal (RMS 19.055) no que diz respeito à perda de objeto da demanda e à necessidade de a sentença refletir o estado de fato da lide no momento da prestação jurisdicional. No entanto, não houve manifestação sobre o pedido específico de condenação por litigância de má-fé.

4.

A decisão monocrática de ID 16990217 julgou prejudicado o recurso pela perda do objeto (interesse processual) e pelo pedido de desistência da autora, corroborado pelos pareceres do Ministério Público (ID 15005019 e 19945474), demonstrando a manifesta improcedência do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

5.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 18010086 – pág. 9), os embargantes requereram expressamente a condenação dos embargados por litigância de má-fé, em razão da violação aos artigos 489, §3º, 80 e 81 do CPC. A decisão embargada, contudo, não se pronunciou sobre este ponto, justificando a oposição dos presentes embargos.

6.

Os embargantes destacam que a causa de pedir tem como base a aplicação dos artigos 489, §3º, 77, 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil, considerando o caráter protelatório do Agravo Interno, que reproduz argumentos sem apresentar nova dialética e que é manifestamente improcedente à luz de entendimentos consolidados dos Tribunais Superiores.

7.

Argumentam ainda que a interpretação da decisão judicial objeto do Agravo Interno deve considerar a incomunicabilidade dos fatos jurídicos de origem e os subsequentes, assim como a falta de interesse jurídico do autor após o pedido de desistência, conforme apontado pelo parecer ministerial, resultando na perda do objeto do agravo de instrumento.

Diante do exposto, requerem os embargantes que sejam
conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração
, para suprir a omissão relativa à necessidade de
condenação dos recorrentes em litigância de má-fé
, nos termos dos artigos 77, 80, inciso VII, 81, 1.021, §4º, e 489, §3º do Código de Processo Civil, com a aplicação das penalidades e consequências previstas nos dispositivos mencionados.

Os EMBARGADOS, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA e SANDRA HELENA MORAIS LEITE, apresentaram CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos Embargantes, embasando-se nas seguintes razões:

Argumentam que, embora tenha havido omissão no Acórdão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não há motivo para tal condenação, pois não houve má-fé na interposição do Agravo Interno. Segundo eles, o Agravo Interno tinha como objetivo combater as teses de perda de objeto da demanda e ausência de impugnação da assembleia, com base em argumentos fáticos pertinentes ao caso e outros processos judiciais relacionados.

Os Embargados ainda defendem que a nulidade absoluta dos atos decorrentes da AGE é um ponto relevante e respaldado em diversos julgados que corroboram a impossibilidade de convalidação de tais atos, de modo que não houve qualquer intenção protelatória ou conduta de má-fé.

Por fim, destacam que a responsabilidade por dano processual requer demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado pelos Embargantes, e que não existe interesse dos Embargados em protelar o processo, mas sim em obter uma rápida prestação jurisdicional.

Ao final, pedem o conhecimento e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que assiste razão à embargante, devido o Acórdão não ter se pronunciado sob o seu pedido de aplicação de multa formulado no Id. 18010086.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Como sabemos, as condutas de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber, ad litteram:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Como cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Embora tenham havido a interposição de vários recursos contra a decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) e contra esta Relatora, não vislumbra-se a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Na oportunidade, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“(...) 2. A norma legal que rege a litigância de má fé (art. 80, do CPC) deve ser interpretada com cautela, sob pena de o rigor excessivo na aplicação das sanções inviabilizar o acesso à Justiça e o direito de defesa. Na hipótese, não restou configurada nenhuma das condutas elencadas no dispositivo legal mencionado, pois as alegações do autor não tiveram o intuito de alterar a verdade dos fatos e induzir o julgador a erro, mas, tão somente, apresentar a sua versão sobre os fatos vivenciados entre as partes. (...) APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (TJGO, APELACAO 0137737-95.2017.8.09.0172, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Santa Terezinha de Goiás - Vara de Família e Sucessões, julgado em 18/05/2020, DJe de 18/05/2020)

“(...) IV- Não demonstrado o dolo da parte autora/apelada em alterar a verdade dos fatos, não há falar em aplicação das penas de litigância de má-fé. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação ( CPC) 0154806-73.2016.8.09.0044, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/08/2019, DJe de 30/08/2019)

“(...) 2. Não comprovada nos autos a clara intenção das embargantes em alterar a verdade dos fatos, nos termos do inciso II do artigo 17 do Código de Processo Civil/73, não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS.” (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 0356589-25.2014.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 30/08/2017, DJe de 30/08/2017)

Feitas as considerações alhures, merece reforma a sentença a quo, para afastar a condenação por litigância de má-fé.

DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

Dispõe o art. 1.021, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ocorre que a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

A condenação da agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1910389 SP 2021/0172769-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2215294 PA 2022/0301002-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, MINISTRA REGINA HELENA COSTA Data de Publicação: DJe 08/03/2023)

Neste raciocínio, não vislumbrando o dolo processual, não deve ser aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024